Tribunal: TJDFT
Processo: 0720958-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0720958-28.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ CAETANO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE DAR QUANTIA CERTA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. LEI DISTRITAL No 38/89. SINDIRETA/DF. PRECLUSÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. REAJUSTES CONCEDIDOS. CABIMENTO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. TERMO AD QUEM. LEI 38/89 E 117/90. RECONHECIMENTO. 1. O prazo prescricional é de cinco anos para a execução contra a Fazenda Pública, art. 1o, Decreto 20.910/32 e Súmula 150 do STF. 2. O cumprimento de sentença coletiva ajuizada pelo Sindicato da categoria interrompe o prazo prescricional, art. 202, inc. I, do CC, que volta a fluir, pela metade, após o último ato processual da causa interruptiva, art. 9o do Decreto 20.910/32.3. Na espécie, não há prescrição a ser reconhecida, pois o credor ajuizou o cumprimento de sentença individual antes de transcorrido o prazo de dois anos e meio, contados da decisão proferida no cumprimento de sentença que determinou a liquidação para a individualização do crédito. 4. Os reajustes salariais posteriores promovidos pelas Leis Distritais n. 38/1989 e no 117/1990, devem ser compensados com os valores a serem recebidos, sob pena de enriquecimento ilícito. 5. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que não mais subsiste o reajuste de 84,32% (Plano Collor) aos servidores do Distrito Federal após a revogação da Lei no 38/89 pela Lei no 117/90. 6. Deu-se parcial provimento ao recurso. No recurso especial interposto, os recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 103, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, 322, §1o, 505, 507, 508, 509, § 4o, e 535, inciso VI, todos do CPC, e 1o da Lei 6.899/1981, defendendo a impossibilidade de compensação com reajustes gerais e específicos concedidos às carreiras funcionais, porquanto a decisão proferida no juízo de piso se encontra acobertada pela coisa julgada material, além de não ter sido comprovado qualquer excesso de execução. Asseveram que podem ser beneficiados com a projeção da coisa julgada coletiva para o plano individual, de modo que não se vislumbra, juridicamente, a possibilidade de se discutir a compensação. Enfatizam que os efeitos jurídicos benéficos alcançam os substituídos processualmente. Afirmam que não há que se falar em compensação, dedução ou utilização dos reajustes supervenientes para fins de pagamento dos reajustes de 84,32%, 39,80%, 2,87% e de 28,44%; b) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, argumentando que não se mostra minimamente razoável falar em crédito da parte contrária decorrente da concessão de reajustes gerais ou específicos, além do fato de a data da concessão dos aumentos remuneratórios serem superiores a 5 (cinco) anos, o que demonstra que a pretensão estaria invariavelmente prescrita. Ponderam que a compensação plena ou total exigiria a elaboração de cálculos contábeis confirmatórios, o que sequer foi apresentado. Alegam que a alta inflação, somada a todos os reajustes, nem de longe superam os índices de variação mensal do IPCA do período, prova que os reajustes não geraram ganho real e efetivo aos servidores e, portanto, não podem ser utilizados para fins de compensação, sob pena gerar enriquecimento ilícito da parte contrária. No recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria discutida nos autos, apontam contrariedades aos artigos 5o, caput, e inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial, no sentido da impossibilidade de compensação e do necessário reajuste relativo aos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, devidamente atualizado pela correção monetária, nos moldes estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, por estar alinhado as mais recentes decisões do Supremo Tribunal Federal (Tema 810). Requerem, no ID 50058512, que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto às indicadas afrontas aos artigos 103, §3o, do CDC, 322, §1o, 505, 507, 508, 509, §4o, e 535, inciso VI, todos do CPC, e 1o da Lei 6.899/1981. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo extremo, embora os recorrentes tenham defendido e fundamentado a existência de repercussão geral dos temas em debate. Isso porque, não tendo o acórdão recorrido apreciado a controvérsia à luz dos artigos 5o, caput, e inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da CF, que sequer foram cogitados nos embargos de declaração, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Além disso, a eventual ofensa à Constituição Federal adviria, quando muito, de forma indireta. Por fim, determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 50058512). No que se refere ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025